Tribunal: TJSP
Processo: 1028004-84.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Produção antecipada de provas. Extinção sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, I, do C.P.C. Decisão alterada. Interesse de agir configurado. Ausência de citação do réu para contestar a demanda. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do C.P.C. Recurso provido em parte, com determinação, para que a demanda prossiga como de direito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028004-84.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FABIOLA APARECIDA TEODORO, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028004-84.2019.8.26.0577 -Voto no 75541
2
Ap. 1028004-84.2019.8.26.0577 São José dos Campos 3a VC VOTO 75541
Apte.: Fabiola Aparecida Teodoro.
Apdo.: Banco Bradesco Cartões S/A.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART.
485, I, DO C.P.C. DECISÃO ALTERADA. INTERESSE DE
AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU
PARA CONTESTAR A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, I, DO C.P.C. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO, PARA QUE A
DEMANDA PROSSIGA COMO DE DIREITO.
É apelação contra a sentença a fls. 23/25, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 32/33, que extinguiu, com
fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do C.P.C., demanda de
produção antecipada de prova.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois configurado o interesse de agir, visto que houve notificação
extrajudicial, não respondida, por meio da qual solicitara a exibição
dos documentos. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No caso em tela, a sentença extintiva não deve
prevalecer. É que o interesse de agir, que deve ser aferido in statu
assertionis, está configurado. Na inicial, a autora afirma que
desconhece a dívida que ensejou a anotação no cadastros de
inadimplentes e alegou que tentou, sem êxito, obter a informação na
via extrajudicial (cf. fls. 2). É o que basta à propositura, no estado de
asserção que deve nortear o exame das condições de ação. Em tais
circunstâncias, está devidamente patenteado o interesse processual da
autora na exibição, justificando-se assim a propositura.
Recorra-se, a propósito, ao ensinamento do eminente
Professor Roberto Bedaque. Afirma o antigo integrante desta Corte
que: “As condições da ação constituem requisitos necessários à
prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz da
situação jurídica de direito material posta pelo autor na petição
inicial. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, para
extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a
legitimidade. Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou
seja, mediante cognição superficial que o juiz faz da relação
material.” (in Ap. 602.138-9, de Presidente Prudente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028004-84.2019.8.26.0577 -Voto no 75541
3
Anote-se
que
o
legislador
consagrou
o
direito
autônomo à prova, de acordo com o que dispõe o art. 381 do C.P.C.
Tal inovação passou a considerar a prova não só como instrumento de
convencimento do julgador, mas também meio para auxiliar as partes
na avaliação das chances de êxito em demanda futura (Teresa Arruda
Alvim Wambier, “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil”, obra coletiva, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 660). Aliás,
a boa doutrina proclama que a produção de prova em demanda
autônoma não se limita mais as hipóteses de urgência ou possibilidade
de perecimento da prova, mas também tem o escopo de poder evitar a
propositura de demanda principal ou promover a conciliação entre as
partes (José Miguel Garcia Medina, “Novo Código de Processo Civil
Comentado”, Ed. RT, 2016, 4aed., p. 678). Aqui, a autora pretende que
seja exibido documento que descreve ser de seu interesse e que foi
objeto de recusa administrativa. É o que basta. Assim, já decidiu esta
Câmara em caso análogo (cf. Ag. 2005104-46.2017.8.26.0000, de
Osasco, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 22.2.2017; e Ap.
1034764-39.2017.8.26.0506, de Ribeirão Preto, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 23.5.2019).
Em tais circunstâncias, está devidamente patenteado o
interesse processual da autora na exibição, justificando-se assim a
propositura, entendido tal interesse como a conjugação do binômio
necessidade e utilidade. A necessidade decorre do atual
desconhecimento dos dados contidos na documentação. Quanto à
utilidade, admitido o direito material à apropriação de dados
documentados, ela também está presente.
É caso, portanto, de ser afastado o decreto de
extinção, determinado o prosseguimento do feito, já que inviável a
incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do C.P.C., diante da
ausência de citação do réu para contestar a demanda.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
Campos Mello
Desembargador Relator